Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
2. No caso, presentes todos os requisitos formais do estelionato: (a) fraude, consistente no ardil para que a vítima efetuasse a transferência para o réu dos valores ajustados, em troca de um crédito inexistente em lojas de material de construção; (b) erro, pois a vítima acreditava que receberia um crédito de 40% (quarenta por cento) a mais que o valor pago; (c) locupletamento ilícito, pois, além de não cumprir o acordado, o apelante locupletou-se indevidamente da quantia paga; (d) lesão patrimonial, haja vista que o ofendido não conseguiu reaver o valor transferido.
3. Não há que falar em mero ilícito civil, porquanto a intenção do apelante era de obtenção de vantagem indevida, pois sabia que não honraria o contratado, agindo com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
4. Recurso desprovido.